Tribunal: TJMT
Processo: 1008126-44.2020.8.11.0000
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-06-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008126-44.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Liberdade Provisória, Progressão de Regime, Prisão Domiciliar / Especial]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[DEYVID NEVES DELBOM - CPF: 029.777.061-60 (ADVOGADO), MARCOS LUAN DE ALMEIDA EUFRASIO - CPF: 050.508.901-79 (PACIENTE), JUIZ DA 3ª VARA CRIMINAL DE JUARA-MT (IMPETRADO), MARCOS LUAN DE ALMEIDA EUFRASIO - CPF: 050.508.901-79 (PACIENTE), DEYVID NEVES DELBOM - CPF: 029.777.061-60 (IMPETRANTE), DEYVID NEVES DELBOM - CPF: 029.777.061-60 (ADVOGADO), JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE JUARA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– EXECUÇÃO PENAL – TRÁFICO DE DROGAS –
1.
REGRESSÃO CAUTELAR DE REGIME PRISIONAL – PRÉVIA
INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR (PAD) – PRESCINDIBILIDADE – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO –
2.

PRISÃO DOMICILIAR – PANDEMIA – PERIGO DE CONTÁGIO – NOVO CORONAVÍRUS (COVID-19) – PEDIDO INDEFERIDO NO JUÍZO
A QUO
– FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA – IMPROCEDÊNCIA –
3.

ORDEM DENEGADA – CONSONÂNCIA COM O PARECER
.

1.
Em se tratando de regressão cautelar de regime de cumprimento de pena privativa de liberdade, não é necessária a prévia instauração ou conclusão do procedimento administrativo instaurado – PAD – e a oitiva do sentenciado em Juízo, sendo exigíveis apenas no caso de regressão definitiva, nos termos do disposto no art. 118, § 2º, da Lei de Execução Penal;

2.

Conforme a jurisprudência do STJ:
“(...) a crise do novo coronavírus deve ser sempre levada em conta na análise de pleitos de libertação de presos, mas, ineludivelmente, não é um passe livre para a liberação de todos, pois ainda persiste o direito da coletividade em ver preservada a paz social, a qual não se desvincula da ideia de que o sistema de justiça penal há de ser efetivo, de sorte a não desproteger a coletividade contra os ataques mais graves aos bens juridicamente tutelados na norma penal”
. (HC n. 567.408/RJ).

Assim, não há que se falar em decisão desfundamentada em que se indefere pedido prisão domiciliar a Paciente que não faz parte do grupo de risco mencionado na Recomendação n. 62 do CNJ e, que, aparentemente, integra facção criminosa.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara

Trata-se de
Habeas Corpus
com pedido de liminar impetrado em prol de
Marcos Luan de Almeida Eufrásio
, em que se aponta como autoridade coatora o Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Juara-MT.

O Impetrante sustenta que o paciente está submetido a constrangimento ilegal, pois se encontra preso “em regime fechado” na cadeia pública de Juara-MT, aguardando audiência de justificação, eis que foi
regredido cautelarmente de regime
(do semiaberto para o fechado)
antes mesmo da instauração de PAD
visando a apuração de eventual falta grave.

Acrescenta, ainda, que por ser portador de
“degeneração combinada subaguda da medula espinhal em doenças classificadas em outra parte”
,
Marcos
faz jus ao cumprimento de pena em
regime domiciliar
, haja vista que é
susceptível ao contágio do vírus COVID-19
, entretanto, a autoridade inquinada de coatora, em decisão desprovida de fundamentação idônea, lhe negou tal benefício (Id. 39290976).

A liminar vindicada foi
indeferida
nos termos da decisão de Id. 39469995; na sequência, vieram aos autos, as informações judiciais sob Id. 39699490.

Instada a se manifestar, a Procuradoria Geral de Justiça opinou em parecer anexado sob Id. 40226998 pela
denegação da ordem
, conforme sumário que segue em transcrição livre:

Habeas Corpus
: Tráfico de drogas e corrupção de menores – Busca-se a concessão de prisão domiciliar, sem prejuízo da imposição de medidas cautelares –
Liminar indeferida –
Concernente à
audiência de justificativa
, sobreleva anotar que não há ilegalidade quanto a sua não realização, tendo em vista que
estão suspensas
por força do artigo 2º, § 4º, da Portaria-Conjunta Pres/CGJ/TJMT nº 249.
Não cabimento
da concessão de
prisão domiciliar
, decorrente da pandemia causada pela
COVID-19
e do
risco de contaminação
- Embora gravíssima, a pandemia do coronavírus não representa um salvo-conduto indiscriminado para toda a população carcerária brasileira - Recomendação n. 62 do CNJ, de 17 de março de 2020, estabelece medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo coronavírus – COVID-19 - no âmbito dos sistemas de justiça penal e socioeducativo - a situação do paciente
não está
elencada dentre as previstas no
art. 5.º da Recomendação n.º 62/2020
do Conselho Nacional da Justiça. Outrossim, denota-se que a autoridade coatora determinou a
regressão cautelar
do paciente, em razão do cometimento de suposta falta grave consistente no reiterado descumprimento das condições do regime semiaberto, tendo consignado, ainda, em seus judiciosos informes,
“... o paciente supostamente
é um dos líderes do comando vermelho-CV na região de Juara
, sendo o responsável por aplicar castigos corporais em outros marginais que descumprem as diretivas da ORCRIM, os chamados ‘salves’, bem como seria o responsável pelo assassinato de traficantes rivais.”
e supostamente
“foi autor do homicídio de MIDIÃ EZER DA CONCEIÇÃO LOPES, fato ocorrido no dia 02/03/2020, (...) a vítima estava dentro de casa assistindo televisão com a família, quando o assassino adentrou furtivamente e executou a vítima na frente de sua esposa e filhos!
”, demonstrando que
além de descumprir as condições
impostas no regime semiaberto, em tese
perpetrou crime grave
enquanto o mandado de prisão em seu desfavor não havia sido cumprido. Mas não é só, em consulta ao PEP do paciente junto ao Sistema Eletrônico de Execução Unificado – SEEU, revela-se que foi
instaurado o PAD
por meio da Portaria n.º 004/2020/PAD/CPJ, em desfavor do suplicante e outro detento, para apurar a suposta prática de
lesão corporal
praticada em 29 de março de 2020, no interior do estabelecimento prisional tendo como vítima o recuperando
Douglas,
cuja
conclusão do referido Processo Disciplinar Administrativo foi a aplicação de falta grave em desfavor do paciente
. Noutro giro, o subscritor do
writ
trouxe a lume um
documento
expedido pela Secretaria Municipal de Saúde de Juara (ID. 39290981), extraído do Sistema Nacional de Regulação – SISREG,
desnutrido de qualquer assinatura e carimbo do médico
, indicando no campo
“Histórico de Observações”
que o insurgente possui
“degeneração combinada subaguda da medula espinhal”,
sendo certo que aludido documento
não é prova cabal
da enfermidade citada e de que o suplicante está acometido de grave doença, vez que inexistente qualquer laudo médico a comprovar as moléstias e/ou o quadro clínico de saúde ostentado por ele, à vista disso, ainda, de acordo com a própria recomendação do CNJ, o paciente não se encontra incluído dentro dos quadros específicos a serem priorizados, e apenas se utiliza da situação de pandemia para tentar restabelecer benefício da execução por vias transversas
-
Pela
denegação
da ordem.

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, 11 de maio de 2020.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2020